Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. DIVERSOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS BRUTOS DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A consumidora percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$5.920,00 e, após a dedução do imposto de renda retido na fonte e da contribuição para a seguridade social do servidor, apura-se que o valor de seus vencimentos seja de R$4.987,48, o qual fica comprometido em porção equivalente a 52,84% (cinquenta e dois inteiros e oitenta e quatro por cento), com o pagamento dos diversos empréstimos consignados em folha de remuneração e debitados diretamente em conta salário.

2. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado Cláudia Lima Marques como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”.

3. A despeito da validade da cláusula contratual que estipula o desconto da parcela do mútuo diretamente em folha de pagamento ou em conta bancária, em consideração à autonomia privada, porque ela possibilita ao consumidor obter condições mais vantajosas na contratação dos empréstimos, é inegável a violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva na retenção que supera o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor para a quitação de prestações de empréstimos bancários.

4. Não se estimula com o resguardo do mínimo existencial ao consumidor superendividado o inadimplemento generalizado das obrigações livremente pactuadas com a instituição bancária, apenas se sinaliza para o credor que ele deverá valer-se de meio menos gravoso para recebimento de seus créditos, evitando a adoção de medidas invasivas de apropriação de valores diretamente em conta na qual é realizado o pagamento da remuneração do devedor, porquanto incrementou o risco do negócio ao conceder-lhe outros empréstimos, apesar de ter conhecimento de que a margem consignável da folha de pagamento estava no limite do comprometimento no percentual máximo legalmente previsto.

5. Recurso conhecido e provido.